Tribunal: STJ
Processo: 0008852-48.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1067015 - SP(2026/0008852-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDECIR BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA SIARMOLI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL.
TEMA
506/STF.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
corpus
2. A impetração volta-se contra acórdão proferido em ação revisional, no qual se
indeferiu pedido de revisão criminal destinado a desconstituir condenação por tráfico
ilícito de entorpecentes sob alegação de ausência de materialidade para o tráfico,
presunção de porte de drogas para uso próprio à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal, nulidade por inobservância do
do Código de Processo Penal e
art. 41
necessidade de desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a ação revisional por ausência dos
requisitos do
do Código de Processo Penal e por entender que a revisão estava
art. 621
sendo utilizada como segunda apelação e com fundamento em alteração jurisprudencial
posterior ao trânsito em julgado, mantendo a condenação com base em provas de que os
condenados foram surpreendidos em estabelecimento prisional fracionando maconha
com faca artesanal para posterior comercialização no interior do presídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas
substituto de recurso especial ou meio recursal próprio contra acórdão proferido
corpus
em ação revisional na origem.
Documento eletrônico VDA55949396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 64012408-3043-437b-8dc5-722fcb272c7a

5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de
é
habeas corpus
possível o reexame do conjunto fático-probatório firmado na jurisdição ordinária, para
absolver os condenados ou desclassificar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes para
o crime do
da
com fundamento no Tema 506 do Supremo
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
Tribunal Federal; e (ii) saber se a revisão criminal pode ser utilizada como segunda
apelação ou ter como fundamento idôneo a mera mudança de entendimento
jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impetração de
em substituição ao recurso legalmente previsto,
habeas corpus
notadamente como substitutivo de recurso especial ou de meio impugnativo próprio
contra acórdão proferido em ação revisional, não deve ser conhecida, conforme
orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal, admitindo-se, apenas, a concessão de ordem, de ofício, em caso de flagrante
ilegalidade.
7. O cotejo entre as alegações defensivas e a fundamentação do acórdão da ação
revisional evidencia inexistir coação ilegal flagrante que justifique concessão de habeas
, de ofício, pois a condenação se apoia em elementos probatórios considerados
corpus
seguros pelas instâncias ordinárias para amparar o édito condenatório pelo delito de
tráfico ilícito de entorpecentes.
8. A ação revisional tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do
do Código
art. 621
de Processo Penal e não pode ser manejada como segunda apelação ou como sucedâneo
recursal para rediscutir, por mero inconformismo, a valoração da prova realizada na fase
de conhecimento, sob pena de vulnerar a coisa julgada.
9. A mudança de orientação jurisprudencial, inclusive aquela oriunda de julgamento com
repercussão geral (
, superveniente ao trânsito em julgado da condenação,
Tema 506/STF)
não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, em respeito à segurança
jurídica e ao princípio
, não autorizando, por si só, a revisão da
tempus regit actum
aplicação da pena.
10. O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal estabelece presunção relativa de que o
possuidor de até 40g de maconha é usuário, presunção que pode ser afastada diante de
prova em sentido contrário, e, no caso, as instâncias ordinárias consignaram, com base
no acervo fático-probatório, que os condenados fracionavam droga com finalidade de
mercancia no interior de presídio, afastando a condição de meros usuários.
11. A via estreita do
não comporta o revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório para redimensionar a prova de autoria e materialidade ou para infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias quanto à finalidade de tráfico, o que inviabiliza o
exame, na forma pretendida, das teses de absolvição, desclassificação para o
da
art. 28
e ausência de individualização de condutas.
Lei n. 11.343/2006
12. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática agravada, circunstância que impõe a manutenção do
pelos
decisum
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, inclusive contra
habeas corpus
acórdão proferido em ação revisional, devendo não ser conhecido, salvo em caso de
flagrante ilegalidade.
2. A revisão criminal, regida pelo rol taxativo do
do Código de Processo Penal,
art. 621
não pode ser utilizada como segunda apelação ou fundada exclusivamente em alteração
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.
3. A mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado,
inclusive em temas de repercussão geral como o
não autoriza, por si só, a
Tema 506/STF,
revisão da condenação, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit
Documento eletrônico VDA55949396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 64012408-3043-437b-8dc5-722fcb272c7a

.
actum
4. A presunção de que o possuidor de até 40g de maconha é usuário, fixada no
é relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório demonstra
Tema 506/STF,
finalidade de tráfico, inexistindo, nessa hipótese, direito à desclassificação da conduta
para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
5. É imprópria a via do
para o revolvimento do acervo fático-probatório
habeas corpus
com o objetivo de rediscutir a autoria, a materialidade ou a tipificação do delito fixadas
pelas instâncias ordinárias.
6. O agravo regimental deve trazer argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, sob
pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 621, I, II e III, 626 e 654, § 2o;
arts. 28 e 33; Princípio
Lei n. 11.343/2006,
tempus regit actum.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC
Rel.
535.063/SP,
180.365/PB,
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel.
962.067/GO,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJEN
956.358/RS,
16.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato
179.116/PB,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp 2.824.444/PR,
17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STF, RE 635.659, Plenário, Tema 506 da Repercussão
Geral; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
865.261/AL,
02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 64012408-3043-437b-8dc5-722fcb272c7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1067015 - SP(2026/0008852-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALDECIR BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA SIARMOLI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

MUDANÇA
JURISPRUDENCIAL.
TEMA
506/STF.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado em favor de condenados pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
corpus
2. A impetração volta-se contra acórdão proferido em ação revisional, no qual se
indeferiu pedido de revisão criminal destinado a desconstituir condenação por tráfico
ilícito de entorpecentes sob alegação de ausência de materialidade para o tráfico,
presunção de porte de drogas para uso próprio à luz do Tema 506 do Supremo Tribunal
Federal, nulidade por inobservância do
do Código de Processo Penal e
art. 41
necessidade de desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
3. O Tribunal de origem julgou improcedente a ação revisional por ausência dos
requisitos do
do Código de Processo Penal e por entender que a revisão estava
art. 621
sendo utilizada como segunda apelação e com fundamento em alteração jurisprudencial
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

posterior ao trânsito em julgado, mantendo a condenação com base em provas de que os
condenados foram surpreendidos em estabelecimento prisional fracionando maconha
com faca artesanal para posterior comercialização no interior do presídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o conhecimento de habeas
substituto de recurso especial ou meio recursal próprio contra acórdão proferido
corpus
em ação revisional na origem.
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de
é
habeas corpus
possível o reexame do conjunto fático-probatório firmado na jurisdição ordinária, para
absolver os condenados ou desclassificar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes para
o crime do
da
com fundamento no Tema 506 do Supremo
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
Tribunal Federal; e (ii) saber se a revisão criminal pode ser utilizada como segunda
apelação ou ter como fundamento idôneo a mera mudança de entendimento
jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impetração de
em substituição ao recurso legalmente previsto,
habeas corpus
notadamente como substitutivo de recurso especial ou de meio impugnativo próprio
contra acórdão proferido em ação revisional, não deve ser conhecida, conforme
orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal, admitindo-se, apenas, a concessão de ordem, de ofício, em caso de flagrante
ilegalidade.
7. O cotejo entre as alegações defensivas e a fundamentação do acórdão da ação
revisional evidencia inexistir coação ilegal flagrante que justifique concessão de habeas
, de ofício, pois a condenação se apoia em elementos probatórios considerados
corpus
seguros pelas instâncias ordinárias para amparar o édito condenatório pelo delito de
tráfico ilícito de entorpecentes.
8. A ação revisional tem cabimento restrito às hipóteses taxativas do
do Código
art. 621
de Processo Penal e não pode ser manejada como segunda apelação ou como sucedâneo
recursal para rediscutir, por mero inconformismo, a valoração da prova realizada na fase
de conhecimento, sob pena de vulnerar a coisa julgada.
9. A mudança de orientação jurisprudencial, inclusive aquela oriunda de julgamento com
repercussão geral (
, superveniente ao trânsito em julgado da condenação,
Tema 506/STF)
não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, em respeito à segurança
jurídica e ao princípio
, não autorizando, por si só, a revisão da
tempus regit actum
aplicação da pena.
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

10. O Tema 506 do Supremo Tribunal Federal estabelece presunção relativa de que o
possuidor de até 40g de maconha é usuário, presunção que pode ser afastada diante de
prova em sentido contrário, e, no caso, as instâncias ordinárias consignaram, com base
no acervo fático-probatório, que os condenados fracionavam droga com finalidade de
mercancia no interior de presídio, afastando a condição de meros usuários.
11. A via estreita do
não comporta o revolvimento do conjunto fático-
habeas corpus
probatório para redimensionar a prova de autoria e materialidade ou para infirmar a
conclusão das instâncias ordinárias quanto à finalidade de tráfico, o que inviabiliza o
exame, na forma pretendida, das teses de absolvição, desclassificação para o
da
art. 28
e ausência de individualização de condutas.
Lei n. 11.343/2006
12. O agravo regimental não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática agravada, circunstância que impõe a manutenção do
pelos
decisum
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, inclusive contra
habeas corpus
acórdão proferido em ação revisional, devendo não ser conhecido, salvo em caso de
flagrante ilegalidade.
2. A revisão criminal, regida pelo rol taxativo do
do Código de Processo Penal,
art. 621
não pode ser utilizada como segunda apelação ou fundada exclusivamente em alteração
jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação.
3. A mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado,
inclusive em temas de repercussão geral como o
não autoriza, por si só, a
Tema 506/STF,
revisão da condenação, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit
.
actum
4. A presunção de que o possuidor de até 40g de maconha é usuário, fixada no
é relativa e pode ser afastada quando o conjunto probatório demonstra
Tema 506/STF,
finalidade de tráfico, inexistindo, nessa hipótese, direito à desclassificação da conduta
para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
5. É imprópria a via do
para o revolvimento do acervo fático-probatório
habeas corpus
com o objetivo de rediscutir a autoria, a materialidade ou a tipificação do delito fixadas
pelas instâncias ordinárias.
6. O agravo regimental deve trazer argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, sob
pena de manutenção do
pelos próprios fundamentos.
decisum
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

CPP, arts. 41, 621, I, II e III, 626 e 654, § 2o;
arts. 28 e 33; Princípio
Lei n. 11.343/2006,
tempus regit actum.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC
Rel.
535.063/SP,
180.365/PB,
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020; STJ, AgRg no HC
Rel.
962.067/GO,
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJEN
956.358/RS,
16.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato
179.116/PB,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
AREsp 2.824.444/PR,
17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STF, RE 635.659, Plenário, Tema 506 da Repercussão
Geral; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
865.261/AL,
02.04.2025, DJEN 08.04.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio
659.003/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDECIR BATISTA DA
SILVA e RAFAEL HENRIQUE DA SILVA SIARMOLI contra decisão de minha lavra,
acostada às fls. 194-199, na qual não conheci do presente
.
habeas corpus
Neste regimental, a defesa reitera a necessidade de aplicação do Tema 506 do
Supremo Tribunal Federal, defendendo a presunção de porte de drogas para uso próprio e
a inadequação de presunções de mercancia fundadas exclusivamente na posse da droga
em ambiente prisional e no fracionamento necessário ao consumo (fls. 206-207).
Reafirma a nulidade pela não individualização das condutas e pela não
delimitação da fração da substância atribuída a cada réu, em afronta ao artigo 41 do
Código de Processo Penal (fl. 208).
Pontua que nada indicou atividade mercantil e pugna pela desclassificação
para o artigo 28 da
(fl. 208).
Lei n. 11.343/2006
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
regimental para conceder a ordem na integralidade, reformar a decisão e absolver os
agravantes do crime de tráfico de drogas (fl. 209).
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

VOTO
A controvérsia consiste na análise da possibilidade de concessão de habeas
para absolver os agravantes quanto ao tráfico de drogas ou desclassificar o delito
corpus
para o crime do
da
com fundamento no Tema 506 do
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
Supremo Tribunal Federal.
Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que a presente
impetração investe contra acórdão (proferido na ação revisional impetrada na origem),
funcionando como substituto de recurso especial, motivo pelo qual não deve ser
conhecida.
A Terceira Seção, no âmbito do HC n.
de relatoria do Ministro
535.063/SP,
Sebastião Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no
10/6/2020,
julgamento do AgRg no HC n.
de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado
180.365/PB,
em
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/3/2020,
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Nesse sentido:
"[...]
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal. [...]" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela
908.122/MT,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)

"[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...]" (AgRg no HC
n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
935.569/SP,
3/9/2024,
DJe de
.
10/9/2024)

De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental
com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica, de
plano, a presença de qualquer coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício,
nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

Confiram-se os seguintes trechos do julgado, cuja moldura fática demonstra a
existência de elementos probatórios suficientes a sustentar a condenação dos
agravantes pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
(fls. 13-17 - grifei):
in verbis
"Os peticionários buscam, agora, a desconstituição do
julgado, coberto pela imutabilidade da coisa julgada, ao argumento de
que a fundamentação utilizada para manutenção do delito de tráfico de
drogas é inidônea, frisando que fazem jus à absolvição, com base no
decidido pelo aresto no Tema 506 do STF.
São três, em essência, as hipóteses de cabimento da revisão
criminal.
A primeira diz com condenação contrária a texto expresso de
lei ou evidência dos autos. [...].
Outra hipótese de revisão, também objeto do artigo 621, I,
do CPP, é o originário de condenação contrária à prova dos autos. [...].
Daí porque não pode o juiz da revisão criminal substituir o
entendimento do juiz da fase de conhecimento por outro que lhe pareça
melhor. Só mesmo a falta de fundamentação ou a clara discrepância
dela com a prova colhida justifica a revisão sob esse título.
Também é possível a revisão fundada no inciso II, do artigo
621, do CPP: falsidade comprovada de depoimentos, exames ou
documentos. E nesse caso, desde que a sentença condenatória tenha se
assentado em elementos de convicção comprovadamente falsos, restará
claro o
. E a revisão deve operar.
error in judicando
Já no inciso III, do preceito invocado, o que se discutirá é a
existência de novas provas após a decisão condenatória, preexistentes
ou não. [...].
E por fim, na esteira do artigo 626 do CPP, poder-se-á
buscar a nulidade do processo, se insanável o vício.
[...]
Pois bem.
Dentro desses parâmetros e nos limites do pedido, não há
como ser decretada a absolvição ou atenuação da sanção, porque a
prova de acusação, 'data venia', era segura o bastante para amparar a
condenação. No mínimo trazia elementos para justificar a opção do
Magistrado. E vício não há.
Aliás, o pedido diz com o reexame da ação penal como uma
segunda apelação, o que é inadmissível.
O pleito está centrado na absolvição dos peticionários pelo
delito previsto no artigo 33 da Lei de regência, calcado na ausência de
materialidade para tanto, alegando, ainda, que fazem jus ao que ficou
decidido no julgado pelo Pretório Excelso por ocasião do Tema 506,
presumindo-se que são meros usuários.
Não há, pois, qualquer pleito a ser reconhecido.
Os peticionários foram surpreendidos por agentes
penitenciários na empresa J. Shayeb, localizada no interior do Centro de
Progressão Penitenciária, fracionando certa quantidade de maconha
com uma faca artesanal, para posterior comercialização no interior do
presídio.
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

Dentro desses parâmetros e nos limites do pedido, não há
como ser reconhecido o pleito como pretendido. A questão foi analisada
em mais de uma oportunidade durante a instrução processual, e
novamente em razão do acórdão, bem fundamentado pela C. Câmara,
em razão da nítida comprovação da materialidade do crime, não
havendo se cogitar de alteração alguma.
Assim, no caso concreto, como visto, a prova colhida na fase
da jurisdição ordinária é convincente e a condenação tem lastro nela. E
em casos tais, é mesmo caso de improcedência da ação revisional,
observando-se, ainda, que não cabe pleito de rescisão quando de
alteração jurisprudencial e também quando ajuizada como segunda
apelação.
Esses elementos, portanto, amparam a decisão condenatória,
que, assim, não é arbitrária e está fundada sim em elementos de
convicção colhidos na investigação e na instrução.
Em outras palavras, não há se falar em absolvição, tampouco
na desclassificação parta uso e consequente aplicação do Tema 506 do
STF, uma vez que a condenação foi lastreada no conjunto probatório
seguro constante dos autos.
Pelo meu voto, pois, INDEFIRO o pedido revisional."

Ademais, no que tange à ação revisional, constata-se que os argumentos
exarados pela instância ordinária para indeferi-la na origem, em suma, a ausência de
preenchimento dos requisitos constantes do artigo 621 do Código de Processo Penal -
CPP, vão ao encontro do entendimento desta Corte Superior de Justiça sobre o tema.
Confira-se:
"[...]
2. No caso concreto, a revisão criminal foi indeferida na
origem ante a impossibilidade de utilização da revisão criminal como
segundo recurso de apelação e a inexistência de fato ou prova nova,
em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal
de Justiça e a previsão do
I, do CPP.
art. 621,
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
962.067/GO,
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

"[...]
1. "A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol
taxativo do
I, II e III, do Código de Processo Penal, não
art. 621,
constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a
discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma
definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em
relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado" (AgRg na
RvCr n.
relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
5.713/DF,
julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
9/6/2022)
[...]
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg
no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
956.358/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

Além disso, com relação à aplicação do Tema n.
de rigor
506/STF,
ressaltar, ainda, que, à luz do entendimento desta Corte Superior, é cediço que a
mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da
sentença condenatória, não autoriza a revisão da aplicação da pena (AgRg nos EDcl
no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
179.116/PB,
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Com efeito, consolidou-se o entendimento de que a mudança de orientação
jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão
criminal, em respeito à segurança jurídica e ao princípio
(AgRg no
tempus regit actum
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.824.444/PR,
em
DJEN de
.
17/6/2025,
25/6/2025)
De todo modo, saliente-se que, no julgamento do RE n. 635.659 pelo
Supremo Tribunal Federal, paradigma do Tema 506 da Repercussão Geral, assentou-
se que é relativa a presunção de que o possuidor de até 40g de maconha é usuário, de
maneira que tal presunção pode ser afastada se ficar provado que a droga não seria
usada para consumo próprio.
No caso em análise, houve fundamentação concreta pelo Tribunal de
origem, lastreada no conjunto fático-probatório do processo de conhecimento, no
sentido de que havia finalidade de tráfico, pois os acusados estavam fracionando a
droga para venda no presídio, o que afasta a alegada condição de meros usuários.
Outrossim, conforme assinalado na decisão agravada, apesar de a Defesa
alegar a necessidade de absolvição ou desclassificação da conduta, fato é que os
agravantes foram condenados pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes com
amparo em provas de autoria e materialidade amplamente debatidas nos autos
principais, sendo impossível revolver o contexto fático-probatório original de maneira
a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante
ilegalidade
.
prima facie
De fato, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.
Sobre o tema:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
ESTUPRO
DE

HABEAS
CORPUS
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS
. [...]
CORPUS
III. Razões de decidir
4. A condenação foi mantida com base em depoimentos
coesos e consistentes das vítimas, corroborados por outros elementos de
prova, conferindo-lhes especial valor probatório.
[...]
6. A revisão das conclusões adotadas na origem demandaria
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via do habeas
.
corpus
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
865.261/AL,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
2/4/2025,
8/4/2025)

Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
"[...]
1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do
pelos próprios fundamentos. [...]" (AgRg no
decisum
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
659.003/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
23/3/2023,
30/3/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55352669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:34
Código de Controle do Documento: 0b139c1f-1aca-4ebb-b169-dda0c30e42a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.067.015 / SP
Número Registro: 2026/0008852-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002036820208260071 30139583120258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDECIR BATISTA DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA SIARMOLI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDECIR BATISTA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE : RAFAEL HENRIQUE DA SILVA SIARMOLI
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55914926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: a738a07b-745b-4b53-bbb1-56259b1f0595

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: a738a07b-745b-4b53-bbb1-56259b1f0595